Tribunal: TJDFT
Processo: 0768293-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ANIMAIS DE RUA. SUJEIRA PROVOCADA EM VEÍCULO ESTACIONADO NA GARAGEM. CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MATERIAL E DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 6° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com ressarcimento por danos morais. Narrou que reside no condomínio requerido, possui vaga de garagem coberta e seu veículo tem servido de dormitório para gatos, gerando a necessidade de lavar o carro toda semana. Salientou que não possui nenhum animal de estimação. Salientou que, por diversas vezes, comunicou do ocorrido à parte ré, e o advertiu de que cada vez que seu veículo fosse alvo dos gatos, cobraria do condomínio o ressarcimento do valor pago com a limpeza e polimento. Frisou que o montante despendido até o ingresso da presente ação foi de R$ 605,00 (seiscentos e cinco reais). Destacou que tentou resolver a contenda administrativamente, mas não obteve êxito.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 67988382). Foram oferecidas contrarrazões (ID 67988391).
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da responsabilidade civil aplicável ao condomínio quanto aos pedidos de fixação de dano material e moral.
5. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que está tendo diversos prejuízos com o descaso do condomínio, demandando seu tempo e comprometendo sua situação financeira. Observou que não pode ficar arcando com os custos de higienização do veículo e tendo seu bem avariado. Destacou que os animais vem de fora do condomínio, podendo inclusive trazer doenças para os moradores. Frisou que resta clara a necessidade de intervenção da parte ré para sanar o problema. Ressaltou que a convenção condominial deve ser respeitada por todos, mas no caso em questão, a norma coletiva é abusiva e infringe os direitos individuais, pois retira toda e qualquer responsabilidade do condomínio. Aduziu que sua pretensão é legítima e o condomínio é responsável pelos danos causados por ação ou omissão a terceiros, condôminos ou moradores. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e determinar que a parte recorrida adote as medidas necessárias para que não permita o acesso dos gatos à garagem do condomínio, bem como ressarça os prejuízos já suportados, bem como eventuais danos futuros que possam ser causados por este fato em específico, além da condenação ao dever indenizar em razão dos danos morais, nos termos da inicial.
6. Para que haja obrigação de indenizar, é necessário que exista um nexo de causalidade entre a ação ou omissão do condomínio e o dano alegado. No caso, o condomínio não é o responsável direto pela sujeira causada pelos gatos, pois esses animais são de rua e não pertencem ao condomínio. Nos termos do art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que de ordem exclusivamente moral, comete ao ilícito.
7. No presente caso, não restou demonstrada a ocorrência de ação ou omissão do condomínio para prejudicar o recorrente, o qual não se desincumbiu de demonstrar o alegado, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC. Embora seja desejável que o condomínio adote medidas para minimizar a presença de animais, não há obrigação legal de garantir um ambiente 100% livre deles, especialmente em relação aos gatos, que possuem destreza notória para ultrapassar obstáculos. Os condomínios não possuem responsabilidade objetiva por danos causados por animais que não pertencem aos moradores ou ao próprio condomínio.
8. O Regulamento Interno do Condomínio (ID 67988374, p.5) no art. 29, estabeleceu que o condomínio não se responsabilizará por quaisquer danos nos automóveis estacionados nas garagens do subsolo. Ademais, qualquer evento não descrito no respectivo Regulamento, deve ser resolvido nas formas estabelecidas no art. 33 do respectivo Regimento, o que não foi demonstrado na espécie. Ausente o nexo causal entre a ação ou omissão do condomínio e o dano experimentado pelo autor, não há o que se falar em dever de indenizar.
9. Quanto à alegação de abusividade do Regulamento do Condomínio, tal ponto não foi objeto de pedido na inicial, tampouco abordado em sentença, configurando inovação recursal, sendo vedado o conhecimento do tema nesta seara, sob pena de supressão de instância. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.